Tribunal: TJDFT
Processo: 0712376-82.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712376-82.2022.8.07.0018 RECORRENTES: DÉBORA LIMA MANSO, EDUARDO SILVA TRINDADE, ELISABETH SILVA DE OLIVEIRA, JOÃO ANTONIO RIBEIRO SILVA, KAIO FILIPE FERREIRA DE MATTOS, LORRANY DA ROCHA HOLANDA, LUANA COSTA DIAS, MAYSA DE OLIVEIRA SALES, RAYANNE FLORÊNCIO DE FATIMA, THAYSA SANTANA LIMA WENCELEWSKI RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, CULTURAL E ASSISTENCIAL NACIONAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. DIREITO DE AÇÃO. PRESCRIÇÃO. 1 ANO. CONTADO DA DATA DA HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL. RESPALDO. ENCERRAMENTO DE DISCUSSÕES PARA ESTABILIDADE DOS CONCURSANDOS. BOM ANDAMENTO DO SERVIÇO PÚBLICO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do Art. 1o da Lei no 7.515/1986 o direito de ação contra quaisquer atos relativos a concursos para provimento de cargos e empregos na Administração Direta do Distrito Federal e nas suas Autarquias prescreve em 1 (um) ano, a contar da data em que for publicada a homologação do resultado final. 2. O estabelecimento de prazo prescricional anual para discussão de questões derivadas de concurso público (regras editalícias, questões de prova e outras) - LEI No 7.515, DE 10 DE JULHO DE 1986 encontra pleno respaldo na própria natureza do certame público, preordenado ao encerramento de discussões para estabilidade dos concursandos ou até daqueles nomeados e em atividade, além de servir ao bom andamento do serviço público. 3. Recurso desprovido. Os recorrentes alegam violação aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados relativos à incidência do prazo prescricional quinquenal, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos art. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.076.227/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 20/11/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030